Tribunal: TJMT
Processo: 0025140-76.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno Cível n. 0025140-76.2013.8.11.0041
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Recorrido: Jonas Gonçales Rodrigues
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id 28543465).
O recorrente alegou violação ao artigo 5o, II, da Lei n. 12.153/2009, artigo 8o, da Lei n. 9.099/95, e artigo 3o da Lei n. 10.259/2001, além de divergência jurisprudencial, diante da impossibilidade de a autarquia federal figurar no polo passivo em ações que tramitem perante o Juizado Especial Estadual, tendo em vista que o rol do artigo 5o, II, da Lei n. 12.153/2009, é taxativo.
Recurso tempestivo (id 38292984).
Sem contrarrazões (id 43872485).
A Vice-Presidência, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos à Câmara de origem, para a verificação de um possível juízo de retratação, em virtude do julgamento do paradigma REsp 1.859.931/MT (Tema 1.053). (id 103772464.
É o relatório.
Decido.
Da perda do objeto
In casu, a partir da provável ofensa ao artigo 5o, II, da Lei n. 12.153/2009; artigo 8o, caput, § 1o, I a IV, da Lei n. 9.099/95; e artigo 3o da Lei n. 10.259/2001, o Instituto Nacional do Seguro Social, alega ausência de previsão legal para os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turmas Recursais julgarem ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que uma autarquia federal figure como parte.
Consoante relatado, ao julgar a Apelação n. 0025140-76.2013.8.11.0041, em juízo de retratação, o Desembargador relator, em decisão monocrática, reformou o posicionamento anteriormente adotado para consignar, litteris:
“Inicialmente, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Logo, exerço, humildemente, o juízo de retratação e torno sem efeito as derradeiras decisões de declínio da competência à Turma Recursal”.
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto do presente recurso especial, uma vez que houve a retratação da decisão recorrida, tornando-se sem efeito o declínio da competência à Turma Recursal, e, inclusive, procedendo-se à análise do mérito da apelação.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso especial, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no artigo 932, III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.